Tribunal: CARF
Processo: 10140.720002/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720002/2007-52
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.411 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAGNO MARTINS COELHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DECLARADA DE
INTERESSE ECOLÓGICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para que as áreas inseridas em parques ecológicos sejam isentas do ITR, é
necessário que sejam assim declaradas por ato específico do órgão competente,
federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso superiores
àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente.
O fato de o imóvel rural encontrar-se inserido em parque ecológico, por si só,
não gera direito à isenção ora tratada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao Colegiado de Origem,
para apreciação das demais questões do recurso voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720002/2007-52
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720002/2007-52

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado, referente a Imposto Territorial Rural,
exercício de 2003, em decorrência da glosa dos valores declarados a título de Área de
Preservação Permanente e Área de Utilização Limitada, bem como pela subavaliação Valor da
Terra Nua – VTN.
Do demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 10), consta que o Sujeito
Passivo declarou Área Total do Imóvel de 45.582,0 ha, Área de Preservação Permanente – APP
de 36.465,6 ha e Área de Reserva Legal – ARL de 9.116,4 ha, além de ter informado Valor da
Terra Nua – VTN de R$ 0,00.
Em virtude da não apresentação de laudo técnico elaborado por profissional
competente e de Ato Declaratório Ambiental – ADA, as áreas declaradas como isentas (APP e
ARL) foram glosadas pelo Fisco e atribuiu-se ao VTN o valor de R$ 10.600.000,00, com base do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da Secretaria da Receita Federal.
De acordo com a decisão de primeira instância administrativa, Acórdão no 04-
14.097 (fls. 683/707), ainda na fase impugnatória o Contribuinte apresentou Laudo Técnico (fls.
285/455) onde se atribuiu ao imóvel o mesmo VTN considerado no lançamento (R$
10.600.000,00). Além disso, embora o Sujeito Passivo não tenha apresentado documentos hábeis
a comprovar a extensão das áreas isentas de ITR, em pesquisa ao sistema da Receita Federal,
efetuada pela instância julgadora de piso, foi localizado requerimento de ADA para a
propriedade rural aqui referida (fl. 681), protocolizado em 27/08/1998, com indicação de APP e
ARL de 24.001,9 ha e 9.116,4 ha, respectivamente.
Em virtude disso, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de Campo Grande – MS (DRJ/CGE) julgou o lançamento procedente em parte,
afastando a tributação da APP e ARL informadas pelo Contribuinte no requerimento de ADA.
Além disso, o VTN foi reduzido, tendo em vista o reconhecimento das áreas consideradas isentas
de tributação. De tal decisão houve recurso de ofício.
O contribuinte também apresentou recurso voluntário contra a parte remanescente
do lançamento (fls. 719/751), em que argumenta os que segue:
 cerceamento de defesa por ausência da prova pericial;
 nulidade por cerceamento de defesa em virtude da ausência de intimação
do advogado que sempre representou o contribuinte;
 nulidade da Notificação de Lançamento, pois essa não teria sido
acompanhada de qualquer informação ou elemento técnico que revelasse,
com precisão, o porquê do valor apurado a titulo de ITR, a evidenciar falta
de motivação adequada do ato administrativo;
 nulidade do lançamento por inobservância ao disposto no § 2o do art. 3o da
Lei no 8.847/1994 que, segundo consta da peça recursal, impõe que a base
de cálculo do lançamento deve ser definida após a oitiva do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em conjunto com a
Secretaria da Agricultura do Estado da situação do imóvel, algo que não
foi observado;
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720002/2007-52

 inconstitucionalidade da Lei no 9.393/1996;
 foram apresentados, por cópias, inúmeros documentos que bem revelam a
efetiva e inequívoca existência, na Fazenda Redenção, de considerável
área de preservação permanente, além de considerável área de utilização
limitada, ambas devendo ser abatidas da base de cálculo do ITR, na forma
do art. 10 da Lei 9393/96;
 o assunto foi apurado pelo IBAMA, nos autos do processo administrativo
02014.003008/01-11, que visa confirmar a existência de áreas
inaproveitáveis na Fazenda Redenção;
 a prova é segura, sendo composta de laudo, memorial, imagens de satélite,
matricula e mapa detalhado, documentos que não podem deixar de ser
considerados, porque retratam a realidade do imóvel objeto da autuação;
 quanto ao ADA, pede-se seja considerado o que constou da sentença cuja
cópia foi apresentada (processo 98.0063-1, 4° Vara Federal de Campo
Grande-MS), expedida contra o Delegado da Receita Federal,
reconhecendo a ilegalidade da sua exigência;
 comprovado que de fato e de direito existe na área objeto da autuação,
área de preservação permanente e área de utilização limitada, é caso de
corrigir o lançamento, para excluir tudo o que diz respeito a essas áreas
que não podem compor a base de cálculo do ITR.
 nos autos do processo n° 10108.000585/2001-11 (Acórdão DRJ/CGE n°
04.418), a mesma matéria já foi abordada, sendo que ali foi bastante
reduzido o valor da autuação;
 a 3a Câmara do Conselho de Contribuintes (documentos anexos) acolheu
o recurso e concluiu nada ser devido pelo recorrente, quanto à mesma área
rural, algo que precisa ser observado, tomando-se aquilo como
jurisprudência, até porque foi a própria Receita Federal de Campo Grande,
por seus agentes, que já julgou exatamente a mesma matéria;
 o IBAMA, de acordo com aquele acórdão, reconheceu a propriedade rural
em questão como “Área de Declarado Interesse Ecológico”. Como constou
do voto da Relatora (que levou ao provimento do outro recurso), a Lei
9393/96, modificada pela MP 2166/01, garante o direito do Recorrente;
 a propriedade rural em questão (Fazenda Redenção), como apontado no
Laudo do IBAMA, vive em permanente inundação (item 11-2), sendo
afirmado, mais adiante (item 111-3), que a maior parte da propriedade
encontra-se alagada, com lamina de água de altura variável.
 como atesta documento expedido pelo IBAMA, como se pode cobrar
valor tão elevado a titulo de ITR, se este imposto está incidindo ou sendo
exigido em relação a uma 6r-ea rural que não gera e que não pode mesmo
gerar ou produzir nada, por estar em regime de inundação permanente ?
 a cobrança é de fato exagerada e descabida, seja pelo fato de a área estar
em regime de inundação permanente ou então pelo fato de ter sido
incorreta a desclassificação ou redefinição dos limites da área de Reserva
Legal (excluindo-se desta as áreas de Preservação Permanente);
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720002/2007-52

 quanto ao valor da terra nua, o mesmo está tecnicamente demonstrado no
Laudo cuja cópia anteriormente foi encaminhada;
 o Fisco simplesmente indicou o dispositivo legal que determina a multa
em percentual tão elevado, correto também será sustentar que o mesmo
desconheceu e menosprezou a existência do princípio da não
confiscatoriedade da multa fiscal, que é principio jurídico extraível de
norma constitucional (art. 150, IV, da CF/88);
 outro equivoco da notificação de lançamento reside na cobrança cumulada
de atualização monetária, multa moratória e juros moratórios. Ocorre que
este último também é indevido, dado que apenas um tipo de acréscimo
deveria compor o suposto débito fiscal, ainda que fossem os juros que, por
incidirem a cada período em atraso, trariam mais vantagens ao Fisco.
Em sessão plenária de 09/10/2019, foram julgados os Recursos de Ofício e
Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2401-007.031 (fls. 808/816), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA
Verificada a comprovação das áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, a
utilização do ADA como meio de prova para a aferição da verdade matéria deve ser
acatada.
ITR. IMÓVEL DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL DO
PANTANAL. LIMITAÇÃO À SUA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. PERDA DA
POSSE
Comprovado nos autos que a área total do imóvel está dentro dos limites do Parque
Estadual do Pantanal antes da data de ocorrência do fato gerador, do qual decorreu a
perda da fruição/utilização e esvaziamento do conteúdo econômico inerente à
exploração plena do direito de propriedade, devendo ser cancelado o lançamento.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
06/11/2019 (fl. 817) e, em 20/12/2019 (fl. 842), retornaram com Recurso Especial (fls. 818/823)
objetivando rediscutir a matéria: ITR – Glosa de Área Declarada – Área de Interesse
Ecológico.
Pelo despacho datado de 04/02/2020 (fls. 845/849), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcreve-se ementa do acórdão 9202-003.269, apresentado como
paradigma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
ITR ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DECLARADA DE INTERESSE
ECOLÓGICO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720002/2007-52

Para que não se tribute pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR a área de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarada mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, deve ser comprovada a ampliação às restrições
de uso previstas para as áreas de preservação permanente e reserva legal, ou seja,
restrições além do manejo sustentável.
Recurso especial negado.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 o acórdão recorrido, com fundamento apenas na informação de que o
imóvel se encontra inserido em parque estadual reconhecido como área de
interesse ecológico, decidiu exonerar o crédito tributário, por concluir pela
impossibilidade de utilização econômica plena do citado imóvel.
 diverso foi o entendimento da Colenda Câmara Superior de Recursos
Fiscais que assim se manifesta: ”para que não se tribute pelo imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural ITR a área de interesse ecológico
para a proteção dos ecossistemas, assim declarada mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, deve ser comprovada a ampliação às
restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e
reserva legal, ou seja, restrições além do manejo sustentável.”
 a partir da leitura do acórdão recorrido e do acórdão paradigma, pode-se
observar que houve divergência na interpretação da legislação que impõe,
em se tratando de área de interesse ecológico, a comprovação da
ampliação das restrições a utilização do imóvel. Não basta a existência de
ato declarando a área como de interesse ecológico, sendo necessária,
ainda, a demonstração da limitação de seu uso, sob pena de glosa dos
valores declarados a esse título.
 no caso em tela, o acórdão recorrido apenas dispensou a exigência do
ADA para comprovação das áreas de preservação permanente e de reserva
legal, para reconhecer a área como isenta, com fundamento na informação
de que se trata de área de interesse ecológico, sem qualquer prova efetiva
da limitação do uso.
 verifica-se claramente divergência na interpretação do artigo 10o, § 1o,
inciso II, “b” da Lei no 9.363/96.
 o colegiado acolheu o entendimento de que as áreas glosadas estariam
inseridas no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, enquadrando-se
nas alíneas “b” e “c”, do inciso II, do § 1o, do art. 10, da Lei 9.393/96.
 ocorre, contudo, que o enquadramento como área de interesse ecológico
demanda instrução probatória rigorosa: tenham ampliado as restrições de
uso do imóvel e sejam declaradas em caráter específico.
 o artigo 10, § 1o, inciso II, “b”, da Lei n. 9.363/96 (letra “b” do parágrafo
anterior”), expressamente determina que a exclusão da área tributável
requer a existência de ato prolatado por órgão federal ou estadual
competente, que amplie as restrições de uso previstas nas áreas de reserva
legal e de preservação permanente.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720002/2007-52

 com base no exposto acima, duas são as exigências legais para que
determinada área seja considerada de interesse ecológico e,
consequentemente, excluída da área tributável para fins de ITR, quais
sejam: (1) a existência de ato específico emitido por órgão federal ou
estadual e (2) que o referido ato amplie as restrições de uso previstas nas
áreas de reserva legal e de preservação permanente.
 considerando que a área em apreço não se subsume à exigência legal
atinente à prova da ampliação das restrições, inexiste respaldo para a
isenção pleiteada.
Por fim, requer seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar a
decisão recorrida, restabelecendo-se a exigência tributária exonerada pelo colegiado a quo.
Contrarrazões do contribuinte
O contribuinte tomou ciência das decisões proferidas pelo CARF em 18/03/2020
(fls. 855) e, em 30/03/2020 (fl. 856), apresentou contrarrazões (fls. 858/875) com os argumentos
expostos a seguir:
 o processo administrativo também é regido pelo princípio da busca da
verdade material. Sendo assim e por razões de justiça e legalidade, não há
que se levar adiante o objetivo da tributação pelo ITR.
 registrou o acórdão recorrido a existência de manifestação técnica do
IBAMA/MS, da qual consta que o imóvel “está integralmente inserido no
Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro desde o ano de 2000, data em
que foi criado o referido Parque Estadual, reconhecido como “Área de
Declarado Interesse Ecológico”.
 decorre disso a perda da fruição/utilização do imóvel rural, esvaziando seu
conteúdo econômico.
 questiona como insistir na tributação da área de claríssimo interesse
ecológico, estando o requerido impedido de usar, gozar e dispor do imóvel
em questão.
 entende que, quando muito, acaso existente alguma dúvida real e objetiva,
seria o caso de baixar o processo em diligência para complementação das
apurações administrativas.
 solicita a observância da jurisprudência e que sejam mantidas as razões
lançadas pelo recorrente ao longo da tramitação do processo e que seja
desprovido o recurso.

Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720002/2007-52

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram
apresentadas contrarrazões tempestivas.
O processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de
2003, relativo ao imóvel denominado “Fazenda Redenção”, localizado no Município de
Corumbá/MS.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se à Glosa de Área
Declarada – Área de Interesse Ecológico.
De acordo com o laudo técnico apresentado pelo Contribuinte (fls. 285/455), a
propriedade rural que originou o lançamento possuiria Área de Reserva Legal – ARL de
9.694,7233 ha e Área de Preservação Permanente – APP de 21.946,9992 ha. Tais informações
podem se extraídas do quadro de fl. 316, reproduzido a seguir:
8.2- DEMONSTRATIVO GRÁFICO
(distribuição fitofisionômica)
Distribuição
Área
Reserva legal
9.694.7233
Preservação
permanente
ilhas
9.228,49301
Baías
4.998,6534
Drenos e Rios
3.349,41051
Leito de Maior Sazonal
4.370,4423
Pastoreio temporário
10.086,0446
Inaproveitável
6.745.8494
Total
48.473,6165
Observação: a área ocupada por benfeitoria
insignificante, sendo inclusa na arca inaproveitável.
A despeito disso, a DRJ/CGE, embora tenha verificado que o laudo apresentado
sequer estava assinado pelo seu responsável técnico e que as informações sobre os preços de
vendas de imóveis localizados no mesmo município, que balizaram o cálculo do VTN, não se
fizeram acompanhar de comprovação das alienações referidas em tal documento, resolveu por
acolher em parte as razões da peça impugnatória e, com base em requerimento de ADA do
Sujeito Passivo, protocolado em data anterior ao fato gerador (fl. 681), localizado nos sistemas
da Receita Federal, reconheceu-se APP de 24.001,9 ha (área superior à informada no laudo) e ARL
de 9.116,4 ha. Confira-se trecho da decisão de piso a esse respeito:
50. Na fase impugnatoria o contribuinte apresentou Laudo Técnico às tis. 206/231, onde
atribuiu ao imóvel o mesmo valor da terra nua que foi considerado no lançamento, ou
seja, RS 10.600.000,00, apesar de o documento não estar assinado pelo profissional que
o elaborou e também pelo fato de as informações sobre os preços de vendas de imóveis
localizados no mesmo município estarem desacompanhadas de comprovação das
respectivas alienações.
51. Em busca da verdade material, efetuamos pesquisa no sistema da Receita Federal,
onde localizamos requerimento do Ato Declaratório Ambiental - ADA protocolizado
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720002/2007-52

em 27/08/1998, para a propriedade rural, NIRF 1.081.020-0, com indicação das áreas de
preservação permanente e reserva legal, nos valores de 24.001,9 ha e 9.116,4 ha,
respectivamente, (fl. 344), devendo ser considerado como prova no sentido de afastar as
referidas áreas da tributação do ITR.
52. Assim sendo, com base no citado documento, deve o cálculo do imposto ser alterado
no sentido de adequar a exigência tributária a realidade dos fatos, conforme
demonstrado a seguir:
53. Linha 02, área de preservação permanente de 0,0 ha para 24.001,9 ha; linha 03, área
de utilização limitada/reserva legal de 0,0 ha para 9.116,4 ha; linha 04, área tributável
de 45.582,0 ha para 12.463,7 ha; linha 06, área aproveitável de 45-582,0 ha para
12.463,7; linha 17, Valor da Terra Nua Tributável de RS 10.600.000,00 para RS
2.898.040,00; linha 19. item destinado ao imposto devido de RS 2.120.000,00 para R$
579.608,00; e diferença do imposto apurado de RS 2.119.990,00 para RS 579.598,00.
(Grifou-se)
Não obstante, o Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário, por
entender que a área remanescente após o julgamento de primeira instância também não deveria
ser tributada, eis que a propriedade rural em evidência está localizada em sua integralidade
dentro do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro desde 2000, ano em que foi criado o
referido parque. No entendimento da Turma Julgadora, o Recorrente estaria impedido de usar,
gozar e dispor do imóvel, em razão da impossibilidade de sua utilização econômica plena e, por
isso, não haveria que se falar em incidência de ITR.
Não obstante tais considerações os arts. 1o e 4o da Lei no 9.393/1996, assim
definem fato gerador e contribuintes do tributo:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
De se ressaltar que os dispositivos em referência estabelecem como fato gerador
do ITR a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado fora da zona urbana. Do
mesmo modo, ao fazer referência aos contribuintes do tributo, enquadra nessa condição o
proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Observe-se que a norma legal, ao se utilizar da conjunção alternativa “ou”, o faz
para determinar que o fato gerador do tributo é qualquer um dos fatos jurídicos nela indicado
(propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural). De igual forma, podem figurar no polo
passivo da obrigação tributária tanto o proprietário de imóvel quanto o titular de seu domínio útil
ou seu possuidor a qualquer título.
Ademais, essa apreensão, de que eventual restrição em relação ao domínio útil do
imóvel rural afastaria a incidência do imposto, além não encontrar abrigo nas normas
disciplinadoras do tributo, estão em absoluto descompasso com a doutrina e com a
jurisprudência. Eventuais restrições à plena utilização econômica do imóvel rural somente dá
ensejo à exclusão de determinada área da tributação pelo ITR nos limites estabelecidos pela
legislação de regência (Lei no 9.393/1996, art. 10, § 1o, II), isto é, o fato determinada área estar
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720002/2007-52

inserida em parque estadual, por si só, não justifica sua supressão do cálculo Valor da Terra Nua
– VTN, quando não atendidos os requisitos legalmente estabelecidos.
No caso do imóvel em foco, do total de 45.582 ha de área declarada, 33.118,3 ha
já foram excluídos do cálculo do VTN desde a decisão de primeira instância administrativa, por
terem sido reconhecidos como ARL e APP. Por certo, embora essas áreas, por sua natureza,
ocasionarem restrições ao uso da propriedade, sua exclusão do cálculo do Valor da Terra Nua
decorre de determinação expressa de lei.
Ademais, em se tratando de norma atinente a exclusão de crédito tributário, o art.
111 do CTN determina que sua interpretação deve ser literal.
Há que se ressalvar que inexiste na legislação do ITR previsão para exclusão de
área inserida em parque ecológico da sua base de apuração, ou seja, para que áreas com essa
denominação possam ser expurgadas do cálculo do VTN é preciso que estejam devidamente
enquadradas como área de interesse ecológico, conforme estabelecido na alínea “b” do inciso II
do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no
12.844, de 2013);
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Grifou-se)
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720002/2007-52

No caso, reitere-se, o colegiado a quo entendeu por excluir a tributação sobre as
áreas remanescentes após a decisão de primeira instância ao único argumento de a fazenda em
questão estar localizada dentro do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro.
Como dito, não há como considerar, em caráter geral, todas as áreas
comprovadamente localizadas dentro dos limites de áreas de proteção ambiental, parques
federais, estaduais ou municipais como de interesse ecológico, para fins de exclusão do ITR.
Assim, ainda que reste comprovado nos autos que toda a área do imóvel em foco
encontra-se dentro do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, conforme Manifestação
Técnica no 040/2007/IBAMA/MS, juntada à folha 761, esse fato não é suficiente para considerá-
la como de interesse ecológico, para fins de exclusão do cálculo do ITR. É que não é regra que
imóveis localizados em áreas de proteção ambiental como parques criados pelo poder público
estejam proibidos de serem utilizados para fins econômicos, eis que a legislação, usualmente,
permite a exploração dessas áreas, desde que atendidas as regras estabelecidas em ato próprio.
Outrossim, de acordo com o art.10, § 1o, inciso II, alínea “b”, da lei no 9.393/1996,
nas áreas admitidas como de interesse ecológico são ampliadas as restrições de uso previstas
para as APP e ARL. Nesse sentido, para a exclusão do cálculo do ITR de áreas inseridas em
parques federais, estaduais ou municipais é necessário que haja imposição de restrições de uso
mais rigorosas do que aquelas fixadas para APP e ARL, isto é, sua supressão não se dá de forma
generalizada, mas a partir do exame do ato instituidor da área ambiental e da análise das
restrições imposta ao uso do espaço nela compreendido.
No caso específico do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, o Decreto
Estadual/MS no 9.941/2000 (fls. 272/276), já no seu art. 1o, prevê a possibilidade de
aproveitamento econômico na área ambiental, ao incluir entre as hipóteses de utilização o
desenvolvimento de atividades voltadas à recreação e ao turismo. Além do que, referida norma
não faz alusão direta a limitações ao uso das terras inseridas no parque, mas, de modo diverso, ao
determinar a elaboração de plano de manejo pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, indica
a possibilidade de seu aproveitamento, inclusive para atividades diversas daquelas estabelecidas
na própria norma. Senão vejamos
Art. 1o Fica criado o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, com o objetivo de
preservar amostras de ecossistemas do Pantanal, espécies da flora e fauna nele
associados, a manutenção do regime hidrológico garantindo sua sazonalidade, a
valorização do patrimônio paisagístico e cultural da região, objetivando sua utilização
para fins de pesquisa cientifica, educação ambiental, recreação e turismo em contato
com a natureza.
[...]
Art. 3o Compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por intermédio da Fundação
Estadual de Meio Ambiente - Pantanal, a administração do Parque, bem como a
manutenção da zona de amortecimento do mesmo.
Parágrafo Único. Fica estabelecido o prazo de 3 (três) anos para elaboração do Plano de
Manejo do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, a cargo da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e da Fundação Estadual de Meio Ambiente - Pantanal.
De mais a mais, as informações constantes do laudo acostado aos autos pelo
próprio Contribuinte, elaborado em data posterior à da criação Parque Estadual do Pantanal do
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720002/2007-52

Rio Negro, dão conta de que a propriedade rural é regularmente utilizada para a criação
extensiva de gado bovino, contando com estrutura física, equipamentos e funcionários
contratados para o desenvolvimento dessa atividade.
Aqui não se olvida que a Fazenda Redenção esteja inserida em área de parque
estadual e, do mesmo modo, que parte significativa de sua área encontre-se submetida a
constantes alagamentos, devido às características naturais da região em que está localizada. Foi
justamente por essas razões que mais de 72% (setenta e dois por cento) da propriedade foi
considerada como ARL e APP e excluída do cálculo do Valor da Terra Nua para fins de
tributação pelo ITR. Contudo, não se pode estender a isenção do imposto à área remanescente
pelo exclusivo fato de o imóvel rural estar inserto no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro,
notadamente porque os elementos de prova trazidos aos autos evidenciam que essa área restante
não atende aos requisitos previstos no art. 10, § 1o, II, “b” da Lei no 9.393/1996, para ser
considerada como área de interesse ecológico.
No mesma linha de entendimento desenvolvido no presente voto, tem-se o
Acórdão no 9202-008.477, de relatoria da Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, do
qual extraímos os seguintes trechos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
(APA). ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO.
NECESSIDADE.
As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente, desde que
observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim, para efeito de
exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico aquelas assim
declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas para as Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal.
(...)
Nesse sentido, acompanho o entendimento esposado nos acórdãos de primeira e
segunda instâncias, no sentido de que, para aceitação de Área de Interesse Ecológico,
não basta a apresentação de laudo de vistoria do Instituto Estadual de Florestas (IEF), é
necessário ato específico do Poder Público, ampliando as restrições de uso estabelecidas
para Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal. Tampouco se pode acatar
a Área de Interesse Ecológico pleiteada, simplesmente por estar inserida nos
limites da APA Fernão Dias.
Assim, caberia à Contribuinte a comprovação da existência da referida Área de
Interesse Ecológico, o que, repita-se, demanda ato específico da autoridade competente,
estadual ou federal, conforme previsto no art. 10, § 1o, inciso II, alínea “b”, da Lei
9.393, de 1996, a seguir transcrito:
(...)
Sobre a matéria, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais já se pronunciou em diversos
julgados, dentre os quais o Acórdão no 9202-006.038, de 28/09/2017, cujas razões de
decidir agrego ao presente voto:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720002/2007-52

Necessária assim, conforme o referido dispositivo legal em seu inciso II, "b", a
declaração das referidas áreas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual,
que amplie as restrições de uso previstas na alínea anterior, de forma a se poder
excluir tais áreas da base de cálculo do ITR.
Destarte, declarações ou ofícios, tal como o de efl. 39, que se limitou a afirmar que o
imóvel de denominação em questão se encontrava dentro de Parque Estadual,
"(...)Inviabilizando dessa forma o imóvel para desenvolvimento de atividade produtiva",
não supre tal requisito, uma vez note-se, ser esta característica também eventualmente
observável no caso de áreas de Reserva Legal e APP, não podendo se depreender, do
referido ato, a existência, legalmente exigida, de restrições de uso adicionais em
relação àquelas outras duas espécies de áreas.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme a seguir se colaciona.
Acórdão no 9202-003.270, de 30/07/2014, de relatoria do Ilustre Conselheiro Gustavo
Lian Haddad:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR ÁREA DE UTILIZALIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DECLARADA DE INTERESSE
ECOLÓGICO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para que não se tribute pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR a área
de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarada mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, deve ser comprovada a ampliação às
restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e reserva legal,
ou seja, restrições além do manejo sustentável.
Recurso especial negado.
Acórdão nos 9202-004.576, de 24/11/2016, e 9202-004.618, de 25/11/2016, votos
vencedores desta Conselheira, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 1995, 1996
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Para que as Áreas de Interesse Ecológico para a proteção dos ecossistemas sejam
isentas do ITR, é necessário que sejam assim declaradas por ato específico do órgão
competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso superiores
àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente. O fato
de o imóvel rural encontrar-se inserido em zoneamento ecológico, por si só, não gera
direito à isenção ora tratada.
Acórdãos nos 9202-005.169, de 26/01/2017, e 9202-006.038, 9202-006.039 e 9202-
006.040, de 28/09/2017, votos do Ilustre Conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior,
todos com a seguinte ementa:
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Para que as Áreas de Interesse Ecológico para a proteção dos ecossistemas sejam
isentas do ITR, é necessário que sejam assim declaradas por ato específico do órgão
competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso superiores
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.411 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720002/2007-52

àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente.
(Grifou-se)
Como se vê, o entendimento ora defendido encontra consonância com a
jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, de tal sorte que a decisão recorrida
merece ser reformada.
Por fim, como a decisão recorrida deixou de examinar determinadas matérias
referidas no recurso voluntário, entendo pela necessidade de retorno dos autos ao Colegiado
Ordinário para que se manifeste sobre tais matérias, mormente porque o Contribuinte, em sede
de contrarrazões, reitera as alegações suscitadas no decorrer do processo administrativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento, com retorno ao Colegiado de origem, para apreciação das demais questões
do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 890
DF CARF MF
Original